Tribunal: STF
Processo: AI 622516
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES
   PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
   LEI ESTADUAL N. 4.819/58. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280
   DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.